Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS TUSSET - CPF: 704.966.760-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Execução por Quantia Certa – Penhora de Bem Alienado Fiduciariamente – Impossibilidade – Penhora dos direitos aquisitivos – Viabilidade – Dispensada a anuência do credor fiduciário –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do Agravado sobre veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3- Nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC, é admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária.

4- O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, embora o bem gravado com alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora, os direitos do devedor fiduciante são suscetíveis de constrição judicial, dispensada a anuência do credor fiduciário.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido para permitir a penhora dos direitos aquisitivos do Agravado sobre o veículo alienado fiduciariamente.

Tese de julgamento:
"
É admissível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre bem alienado fiduciariamente, independentemente da anuência do credor fiduciário.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, artigo 835, inciso XII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.086.729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/05/2023, DJe 17/05/2023; STJ, REsp 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 09/05/2019, DJe 14/05/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000055-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1006601-79.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Gilberto Carlos Tusset.

Na decisão agravada, o Juiz singular indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o veículo JTA/Suzuki Intruder 125, Ano 2002/2003, Placas JZZ3727.

Inconformada, a Recorrente sustenta que, embora o bem não possa ser penhorado, os direitos aquisitivos do devedor decorrentes do veículo alienado fiduciariamente são suscetíveis de constrição judicial.

Sustenta que já envidou esforços em diversas outras tentativas para receber o crédito que lhe é devido; contudo, todas se mostraram infrutíferas.

Dessa forma, requer o provimento do Recurso e a confirmação da decisão liminar, para que seja determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo.

Conforme se observa do Id. 261681283, o pedido liminar foi deferido.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos de origem, verifica-se que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em face de Gilberto Carlos Tusset.

Na petição inicial, a instituição financeira alegou ser credora do valor atualizado de R$ 350.240,84 (trezentos e cinquenta mil duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), proveniente da Cédula de Crédito Bancário – CCB (empréstimo pessoal) n. 2015300227, emitida em 13/03/2015.

Citado, o Agravado não pagou o débito e tampouco apresentou defesa.

Diante da inércia do devedor, a Agravante requereu a penhora do veículo JTA/SUZUKI INTRUDER 125, ano 2002/2003, placa JZZ3727, Chassi

9CDNF41AJ3M001315.

O Julgador
a quo
indeferiu o requerimento, pois no seu entender não é admitida a penhora de bem alienado fiduciariamente.

Em razão do indeferimento, a Recorrente pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo.

O Juiz singular indeferiu o pedido. A decisão ensejou este Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante aduz que
embora o bem não possa ser penhorado, os direitos aquisitivos do devedor decorrentes do veículo alienado fiduciariamente são suscetíveis de constrição judicial.

Sustenta que já esgotou as alternativas para a satisfação do crédito, sem êxito, de modo que a penhora dos direitos aquisitivos é uma medida necessária à efetividade da Execução.

Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor derivados de alienação fiduciária em garantia
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII – direitos adquiridos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [...].

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem decidido que, embora o bem alienado fiduciariamente permaneça na propriedade resolúvel do credor fiduciário até a quitação integral do débito, os direitos aquisitivos do devedor fiduciante podem ser objeto de penhora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1
. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). (...)
(AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). (sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. [...]
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel . Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel . Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel . MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1703548 AP 2017/0264243-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019). (sem destaques no original)

Na hipótese, o veículo JTA/SUZUKI INTRUDER 125, ano ano 2002/2003, Chassi 9CDNF41AJ3M001315, Placas JZZ3727, está alienado fiduciariamente ao Consórcio Nacional Suzuki Motos Ltda. e, portanto, o bem não pode ser objeto de penhora.

A constrição, todavia, pode recair sobre os direitos aquisitivos do devedor em relação ao veículo alienado fiduciariamente, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário, uma vez que a penhora não o prejudica, pois poderá ser substituído pelo arrematante que assume

todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.

Dessa forma, ante a expressa previsão legal e a consolidada jurisprudência do STJ, a decisão recorrida deve ser reformada.

Com essas considerações,
confirmo a decisão de Id. 261681283
, reformo a decisão agravada, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e determino a penhora somente dos direitos aquisitivos do veículo

JTA/SUZUKI INTRUDER 125, ano ano 2002/2003, placas JZZ3727.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025